Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-72.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006066-72.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA CAETANO DOMBOROVSKI - CPF: 052.856.931-79 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO APÓS TRATATIVAS VIA APLICATIVO COM FRAUDADORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, por ausência de cautela, prestou as informações solicitadas pelos falsários e seguiu as instruções fornecidas, contratando empréstimo e transferindo a totalidade do valor a terceiro.

2. Não houve, na dinâmica em apreço, a prova de que a instituição financeira contribuiu para a fraude, consoante exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do encargo probatório prevista nas relações de consumo não tem caráter absoluto, de modo que a situação afasta-se um fortuito interno.

3. A parte deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou o empréstimo e transferiu os valores para conta de terceiro, mas não adotou as cautelas necessárias, portanto, configurada causa excludente da responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor, art. 14, § 3º, II, CDC).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a reforma da sentença sob a defesa de que houve facilitação da prática de atividades fraudulentas pela instituição financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006066-72.2023.8.11.0007

Polo Ativo

JAQUELINE APARECIDA CAETANO DOMBOROVSKI

Polo Passivo

BANCO MASTER S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira recorrida, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação indenizatória para ressarcimento de prejuízos da Autora, em decorrência de golpe praticados por terceiros desconhecidos. Alega a parte requerente que após clicar em um link enviado pelos golpistas, estes pediram para que ela baixasse o App Google Meet para que ela compartilhasse a tela de seu aparelho, momento em que ele foi dada algumas coordenadas, acreditando estar fazendo o investimento foi seguindo os passos, entretanto, acabou contratando um empréstimo no valor de R$18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais). Em decorrência disso, requer indenização por danos materiais e danos morais.

Em contestação, a primeira requerida alega ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência da ação. Já a segunda Requerida aduz a ausência de nexo causal, entre o dano e a conduta da empresa, ainda, que não houve qualquer defeito na prestação de serviço ou ilícito praticado, motivos pelos quais não há dever de indenizar, pedindo pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Pois bem. Diante dos fatos narrados, o presente caso deve ser tratado à luz da responsabilidade civil e do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como, por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e discos, dispõe o art. 14 do CDC. O § 3º do referido artigo preceitua que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste (inciso I), ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II).

Assim, não se discute a responsabilidade objetiva das partes requeridas pelos riscos decorrentes da sua atividade, nos termos da legislação consumerista, o que se encontra, inclusive, pacificado pela Súmula 497 do STJ. No entanto, na hipótese de ausência de falha na prestação do serviço e de nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil das empresas rés.

No caso, conforme consta dos fatos, a autora acreditando estar realizando um investimento, acabou por realizar um empréstimo, e só após os tramites, constatou que ter sofrido uma fraude.

Nesse cenário, depreende-se que empresas rés não comandaram, por vontade própria a contratação do empréstimo; a requerente é quem acessou sua conta, executou a operação, e lamentavelmente, foi enganado por fraudadores.

Diariamente diversos canais de comunicação divulgam alertas sobre esse tipo de golpe, orientando a sempre desconfiar de mensagens e ligações solicitando dinheiro, de postagens em redes sociais , bem como não deixar de confirmar a veracidade dos fatos.

Calha registrar que é certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. A negligência do consumidor ao permitir o acesso a sua conta e realizar o empréstimo, configura culpa exclusiva da vítima. Trata-se, pois, de fortuito externo.

Nesse cenário, sem dúvida não houve participação direta das instituição financeiras para o resultado lesivo, não se podendo concluir pela responsabilidade civil. Portanto, não há que se falar em indenização por dano moral e material.

[...]

Do mesmo modo, a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços não dispensa a efetiva demonstração de relação de causalidade entre a prática do fornecedor e do dano experimentado, não se confundindo, pois, com a responsabilização pela teoria do risco integral, que impõe o dever de indenizar independentemente de existência de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro.

Assim, foi a conduta do requerente, somada à de terceiro fraudador, que deu causa ao evento, razão pela qual não cabe a responsabilização da instituição financeira requerida por eventuais danos suportados pelo consumidor, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Posto isso e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.”.

A pretensão recursal não vinga.

Isso porque em análise ao conjunto probatório dos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrente, que seguiu as instruções de terceiro via
“WhatsApp”
e, após a formalização do empréstimo, transferiu os valores a terceiros.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

A parte recorrente assevera que iniciou contato por meio das plataformas “Instagram” e “WhatsApp” com especialista em
Day Trade
e
Cripto Moeda
para início de investimentos. Inicialmente, realizou o investimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), momento em que foi informada que seria contatada por alguém da equipe.

Em sequência, outro terceiro teria encaminhado
link
para reunião virtual no
Google Meet
, instruindo a parte recorrente a baixar o aplicativo e compartilhar a tela do aparelho. Ao seguir as orientações, percebeu que havia contratado empréstimo no valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais) e informou o falsário, que indicou a necessidade de transferência do valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). Após a realização da operação, o falsário desligou a chamada.

Todavia, logo depois do contato, mais um terceiro entrou em contato com a parte recorrente informando que iria resolver a situação quanto ao estorno do empréstimo, momento em que procedeu com a orientação para que a parte recorrente transferisse o valor de R$ 17.750,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta reais).

Ao perceber a totalidade da fraude, entrou em contato com a sua própria instituição financeira (NUBANK S.A.) para contestar as transações mediante Mecanismo Especial de Devolução (MED), contudo, obteve a negativa sob o fundamento de que a conta não teria mais saldo.

Pela própria dinâmica narrada, não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, pois o golpe foi iniciado com o mero contato nas redes sociais para oferta de serviços, sendo as demais informações passadas diretamente pela parte recorrente e os trâmites necessários realizados exclusivamente por ela.

Em sequência, os valores foram creditados em conta corrente de sua titularidade que, em mais uma quebra flagrante do dever de cautela, transferiu o valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para as contas de terceiros (VINICIUS ALCANTARA CONCEIÇÃO e PAULO VITOR FONSECA SANTANA), com intuito proceder com o estorno de valores contratados mediante orientação de falsários.

A parte recorrente deveria ter tido a cautela antes de realizar as operações financeiras, como por exemplo, verificar as informações das operações antes de confirmar (contratação de empréstimo), mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição: a atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, ainda que tenha sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os fatores em destaque, as partes recorridas em nada contribuíram para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado, nem mesmo haveria como intervir para evitá-lo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in verbis:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Em acréscimo, a parte recorrente traz informações de que foi iniciado o MED perante sua instituição (NUBANK S.A.). Partindo dessa premissa, a própria parte recorrente reconhece que foi aberto o MED e, ao fim, não se localizou saldo na conta recebedora, razão pela qual foi encerrado. No caso, as providências de segurança foram devidamente adotadas pelas instituições financeiras recebedoras, o que afasta sua responsabilidade pela fraude sofrida.

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados, o cumprimento das instruções e a transferência de valores a terceiros pela parte recorrente, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024